Tribunal: TJBA
Processo: 8006527-24.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006527-24.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EUGENIA FERREIRA GOES CHAVES e outros

Advogado(s)
:
RONY SIMOES GOMES DE BRITO, RONY RUSSO OAB/PE 44818 registrado(a) civilmente como FRANCELINA RANIELLE SANTOS DE ANDRADE, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, RONY RUSSO OAB/PE 44818 registrado(a) civilmente como FRANCELINA RANIELLE SANTOS DE ANDRADE, RONY SIMOES GOMES DE BRITO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.
I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e por MARIA EUGÊNIA FERREIRA GOES CHAVES contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a liminar concedida, limitando o reajuste de mensalidade ao índice oficial do INPC de 2023 (3,71%), declarando a nulidade do reajuste superior ao referido índice e determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à validade da sentença proferida sem a citação formal da parte ré, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa. A autora, por sua vez, pleiteia a condenação em danos morais e a majoração dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir
3. A sentença foi proferida sem que a parte ré tivesse sido formalmente citada, não havendo nos autos certidão de citação válida.
4. A decisão liminar limitou-se a determinar o cumprimento da medida sem fixar prazo para contestação ou promover a citação, o que comprometeu o exercício do contraditório.
5. A revelia decretada se baseou em intimação da liminar, não sendo essa apta a suprir a ausência da citação.
6. A ausência de citação válida acarreta a nulidade dos atos subsequentes, incluindo a sentença.
7. Diante da anulação da sentença, resta prejudicada a análise do recurso da autora quanto aos danos morais e aos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da ré conhecido e provido. Sentença anulada. Autos retornam à origem para reabertura de prazo para apresentação de contestação. Recurso da autora prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A ausência de citação válida da parte ré compromete o contraditório e enseja a nulidade da sentença. 2. A intimação acerca da decisão liminar não supre o requisito formal da citação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
8006527-24.2024.8.05.0146
, oriundas da
3ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro/Ba
, em que figuram como partes apelante e apelada
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA E MARIA EUGENIA FERREIRA GOES CHAVES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e
JULGAR PREJUDICADO
o exame do mérito do recurso da parte autora, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA